Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO COM TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 120, § 4o, CPP. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO CÍVEL. BEM ENTREGUE À VÍTIMA. DISCUSSÃO SOBRE QUEM DEVE PERMANECER COMO DEPOSITÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existindo dúvida sobre a existência do ilícito de estelionato ou não, e estando a vítima e terceiro de boa-fé interessados no veículo apontado, tem-se que o caso demanda dilação probatória a fim de que seja apurado, em procedimento próprio, a existência ou não de fraude na assinatura da vítima no DUT para que, então, se possa verificar se o veículo é ou não produto do crime e a sua real propriedade. Assim, não é possível solucionar a questão de alta indagação dentro dos limites estreitos do processo incidental.
2. A restituição dos bens no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade. Caso contrário, se houver dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono dos objetos apreendidos, a questão deve ser solucionada no Juízo Cível, nos termos do artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal,
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.